Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719171-97.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP APELADO: IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), manifeste-se a parte apelante acerca da impugnação do apelado em contrarrazões sobre o documento novo apresentado junto à apelação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador